Tribunal: TJDFT
Processo: 0742902-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. REPUTAÇÃO. IMAGEM CONSOLIDADA. COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora, em razão do exercício abusivo do direito de liberdade de expressão, bem como à obrigação de retirar as publicações. Em seu recurso, alega que não teceu qualquer comentário ofensivo à requerente pessoalmente ou como instituição, mas tão somente expressou sua opinião acerca dos produtos por ela comercializados. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45892870). Requerida a gratuidade de justiça (ID 45892870). Contrarrazões apresentadas (ID 45892875).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. Os documentos juntados corroboram com a declaração de hipossuficiência e comprovam a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais. Além disso, o ganho financeiro auferido com marketing digital é apenas indireto. Impugnação rejeitada.
4. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra e à vida privada (art. 5o, X), além da proteção à imagem (art. 5o, XXVII).
5. Da análise dos documentos juntados aos autos depreende-se que os comentários tecidos pela recorrente em suas redes sociais não foram capazes de violar a honra objetiva e a imagem da recorrida. Verifica-se, inclusive, que a recorrente também criticou outra doceria de renome em Brasília. Trata-se de sua opinião acerca dos produtos, que apesar de expostos de forma pouco educada, tanto que desagradou muitos dos seus seguidores, não ultrapassou o limite da liberdade de expressão.
6. A lesão à honra objetiva da pessoa jurídica configura dano moral sempre que sua imagem e bom nome sofrem abalo no mercado em que atua, o que não restou demonstrado nos autos. Apesar dos vídeos da recorrente terem grande visualização, não restou demonstrado pela recorrida que teriam afetado sua marca, seu nome ou sua imagem, já consolidados no mercado de doces desta capital. Pelo contrário, conforme já dito, não houve indicação de concorrência pela recorrida e o tom ácido dos seus comentários foram reprovados por seus seguidores.
7. Dessa forma, a recorrente ao criticar negativamente e publicamente os produtos da recorrida manteve-se no seu direito de liberdade de expressão, sem causar danos à honra da recorrida. Sentença reformada, inclusive no que toca à obrigação de fazer porquanto não requerida na inicial, mas sim em réplica.
8. Sobre a alegação de litigância de má-fé, não se mostra possível a condenação, já que é necessária a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não se verifica na presente hipótese, pois a recorrida apenas exerceu o seu direito de pleno acesso à justiça ao expor os fatos conforme sua percepção.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.